Tribunal: TCU
Processo: 013.120/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18214/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se do processo de contas anuais da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), relativo ao período de 2017; Considerando os pareceres emitidos pela secretaria especializada e pelo Ministério Público junto ao Tribunal no sentido da regularidade das contas de Gylvan Meira Filho, Luiz Alberto Albuquerque Souza, Antonio Hermínio Nascimento da Silva, João Manoel da Cruz Simões, José Dimas Simões Machado, Carlos Vuyk Aquino e Célio Alberto Barros de Lima; Considerando que, em relação aos demais responsáveis, as ocorrências relacionadas à matéria examinada nos processos TC Processo 039.055/2018-3 e TC Processo 006.229/2021-2 , ainda não apreciados por esta Corte de Contas, pode afetar o mérito das contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares as contas de Gylvan Meira Filho, Luiz Alberto Albuquerque Souza, Antonio Hermínio Nascimento da Silva, João Manoel da Cruz Simões, José Dimas Simões Machado, Carlos Vuyk Aquino e Célio Alberto Barros de Lima, dando-lhes quitação; b) determinar o sobrestamento do julgamento das contas dos demais responsáveis, até que seja proferida decisão definitiva no âmbito dos processos TC Processo 039.055/2018-3 e TC Processo 006.229/2021-2 ; e c) encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 29) à Infraero. 1. Processo TC- Processo 013.120/2019-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Apensos: Processo 023.679/2017-4 (MONITORAMENTO); Processo 033.355/2017-7 (DENÚNCIA) 1.2. Responsáveis: Alexandre Guimaraes (XXX.484.481-XX); André Leandro Magalhaes (XXX.503.170-XX); Angelo Luiz Moreira Grossi (XXX.277.496-XX); Antonio Claret de Oliveira (XXX.073.586-XX); Antonio Herminio Nascimento da Silva (XXX.041.021-XX); Carlos Vuyk de Aquino (XXX.646.868-XX); Célio Alberto Barros de Lima (XXX.019.862-XX); Eduardo Roberto Stuckert Neto (XXX.548.891-XX); Joao Manoel da Cruz Simoes (XXX.008.300-XX); Jose Dimas Simoes Machado (XXX.737.606-XX); José Cassiano Ferreira Filho (XXX.990.187-XX); João Marcio Jordão (XXX.083.358-XX); Luiz Alberto Albuquerque Souza (XXX.662.696-XX); Luiz Gylvan Meira Filho (XXX.286.768-XX); Marx Martins Marsicano Rodrigues (XXX.060.974-XX); Rodrigo Silva Goncalves (XXX.101.258-XX); Rogerio Amado Barzellay (XXX.507.901-XX); Thiago Pereira Pedroso (XXX.869.681-XX); Weber Ciloni (XXX.993.108-XX). 1.3. Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Benjamin Caldas Gallotti Beserra (14967/OAB-DF), Benjamin Gallotti Beserra (13.568/OAB-DF) e outros, representando Rogerio Amado Barzellay; Anderson Cardozo de Oliveira, Alex Zeidan dos Santos (19546/OAB-DF) e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.